Tribunal: STF
Processo: RHC 227252
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Felipe Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2023, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 752.670/RJ, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 30.12.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Regional de Bangu/RJ (Ação Penal n. 0183717-75.2021.8.19.0001) às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quarenta e oito dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo simples). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 15 de agosto de 2021, por volta das 120h, na Rua Cosmorama, Realengo, nesta Comarca, o denunciado, livre e conscientemente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, coisas alheias e móveis, a saber: dois aparelhos celulares da marca Samsung, modelos J4 e J7, de propriedade de SANDRO RONALDO MATOS DA SILVA” 
(fl. 99, e-doc. 2). 



    3. Em 11.5.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para adequar a pena de multa e abrandar o regime prisional. Consta na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO EM QUE SUSCITA AS PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 



    Ab initio, cumpre salientar que a preliminar de quebra da cadeia de custódia, em razão de ausência de comprovação do rastreio do aparelho celular, se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 



    Da violação de domicílio – Pugna o apelante seja declarada nula a sentença, sustentando que as provas foram obtidas de forma ilícita. 



    A nulidade aduzida não deve prosperar pelo fato de que a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida de autorização do réu. 



    Assim, resta claro que inexistiu qualquer ilegalidade na atuação dos agentes da lei, que, por óbvio, não trouxe nenhuma consequência negativa ao silogismo jurídico do Magistrado, cujo convencimento se deu com base em extenso acervo probatório e à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Desta forma, está evidenciada a ausência de prejuízo ao apelante o que impede, por conseguinte, a anulação do processo, em prestígio ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal. 



    Pelas razões acima expostas, rechaça-se a preliminar. 



    Do mérito. 



    Melhor sorte não assiste à defesa, na sua pretensão absolutória, ao argumento de fragilidade do acervo probatório. 



    No presente feito, a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido pelo apelante, restaram, sobejamente, comprovadas, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo, como o registro de ocorrência e aditamento, termos de declaração, auto de reconhecimento, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da condenação. 



    Inobstante a irresignação defensiva, a prova colhida durante a instrução criminal mostra-se firme e segura, no sentido de confirmar a empreitada criminosa atribuída ao ora recorrente, isto é, a subtração, mediante grave ameaça, consistente no emprego de palavras de ordem e de um simulacro de arma de fogo, de aparelhos celulares da vítima. 



    Consoante o caderno probatório, a vítima, que é motorista de aplicativo, parou com seu carro na Rua Cosmorama, em Realengo, quando foi surpreendido pelo recorrente, que lhe indagou ‘TÁ FAZENDO O QUE AÍ?’ para, logo em seguida, lhe determinar que saísse do veículo, mostrando um arremedo de arma. O réu subtraiu os dois aparelhos celulares do lesado e lhe indicou o caminho que deveria adotar para sair do local. 



    A vítima conseguiu rastrear os aparelhos através do GPS, que indicou estar o bem localizado na rua Vicência, em Realengo, razão pela qual dirigiu-se ao local, em companhia de um amigo, onde o acusado se aproximou do veículo, sendo reconhecido pelo lesado, que acionou a Polícia Militar. 



    Com a chegada dos policiais, o acusado, como dito alhures, permitiu o acesso a sua residência, onde os brigadianos apreenderam o simulacro de arma de fogo e a capa de um dos aparelhos subtraídos. Entretanto, os telefones celulares não foram localizados. 



    É cediço que, em se tratando de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial relevância, notadamente, porque a única intenção do lesado é a de colaborar na realização da Justiça. Na hipótese em testilha, o depoimento do lesado mostra-se coerente e harmônico com suas declarações em sede policial, descrevendo com clareza toda empreitada criminosa.



    Cumpre ressaltar que, não obstante os aparelhos telefônicos não tenham sido encontrados na residência do réu, local que teria sido apontado pelo rastreador, é certo que, no imóvel, foi apreendida a capa de um dos objetos. Frise-se que entre o acusado se deparar com a vítima nas proximidades de sua residência e a chegada dos agentes da lei houve tempo suficiente para que este interrompesse o sinal do GPS, bem como se desfizesse ou escondesse os bens subtraídos. 



    Não se pode olvidar que o lesado procedeu ao reconhecimento do roubador ao reencontrá-lo na rua, assim como em sede policial e, posteriormente, em juízo. 



    Neste contexto, afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não há prova do rastreio do sinal dos aparelhos telefônicos, posto que a motivação para ingresso e busca na residência do acusado decorreu da identificação do réu, pela vítima, quando o viu na rua. 



    Destarte, o acervo probatório dos autos é apto e suficiente para escorar a sentença condenatória, não sendo cabível o acolhimento da pretensão absolutória. 



    Dosimetria e regime prisional 



    A reprimenda merece pequeno reparo, tão somente, para ajustar a pena de multa, que deve manter proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 



    No caso em exame, a reprimenda final manteve-se no patamar mínimo, porém, quanto à multa esta foi estabelecida à razão de um dia para cada mês de reclusão, ou seja, o Magistrado a quo adotou o critério Bias Gonçalves, que não é reconhecido por este Colegiado. 



    Assim, a sanção de multa não pode se afastar do menor patamar, isto é, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Igualmente, assiste razão à defesa ao pugnar pelo abrandamento do regime prisional. 



    Entendeu o douto sentenciante por estabelecer o regime prisional semiaberto ao argumento de que a conduta foi praticada com o emprego de um simulacro de arma de fogo. 



    Com efeito, a utilização de um arremedo de arma não extrapola a elementar do tipo. Logo, a fundamentação exarada afigura-se inapta para o recrudescimento do regime prisional, o qual deve, no caso em exame, ser estabelecido em correspondência ao quantum de pena impingida. 



    Isto posto, fixa-se o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção. 



    Do prequestionamento – Desnecessária qualquer manifestação pormenorizada do Colegiado, posto que toda matéria versada foi, implícita ou ou explicitamente, considerada na solução da controvérsia. Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores é assente no sentido de que adotada uma diretriz decisória, reputam-se repelidas todas as argumentações jurídicas em contrário. 



    REJEITA-SE A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA ADEQUAR A SANÇÃO DE MULTA E ABRANDAR O REGIME PRISIONAL. Expeçam-se ofícios à SEAP e à VEP, comunicando a alteração do regime prisional” (fls. 24-28, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 752.670/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.6.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deferiu a medida liminar “para determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto, se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso” (sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça), e requisitou informações ao Tribunal de origem.



     Em 28.2.2023, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior concedeu parcialmente a ordem no habeas corpus n. 752.670/RJ. Consta na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO NA RUA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE CELULAR ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU ILEGALIDADE PARA CHEGAR ATÉ OS CELULARES COM RASTREAMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ABERTO FIXADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. O paciente foi preso em sua residência logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, no termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio. 



    2. Ausência de eventual quebra da cadeia de custódia a invalidar provas, por falta de comprovação de como a vítima realizou o rastreamento do celular, por não haver ilegalidade flagrante no uso de algum meio idôneo para perseguir o paciente após o crime ou de agente estatal dando tratamento ilegal à determinada prova, sendo que a vítima conseguiu chegar até o paciente, tendo o reconhecido imediatamente, após ter sido abordado, novamente, com o mesmo modus operandi do roubo. 



    3. A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor.



    4. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso” (e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro sustenta ser “violação de domicílio efetuada por policiais desprovidos de Mandado Judicial bem como com ausência de demais provas que comprovariam o Crime tais como vídeos, fotografias história da localização do aparelho etc. O recorrente foi preso apenas por suspeita quando os policiais apreenderam apenas uma capa de celular e um simulacro de arma de fofo, tudo isso encontrado na residência do recorrente sem sua autorização e também sem autorização judicial o que torna a prova nula e viciada afrontando o art. 5 XI da Constituição” (sic, fl. 3, e-doc. 31).



    Salienta que “ficou demonstrada que a cadeia foi quebrada já que afirmaram, os policiais que o Celular tinha sido rastreado mas nenhuma prova foi exibida nesse sentido, ficando patente a ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito, vez que houve violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia com a não apresentação do histórico da cronologia do rastreio do aparelho” (fl. 3, 
e-doc. 31). 



    Estes os pedidos:



    “Por tais razões, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, com o fim de cassar a decisão da Colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer no caso presente a violação de domicílio decorrente de provas ilícitas o que afeta o direito de Liberdade total do recorrente e ainda afronta a dignidade humana e consequentemente deve ser absolvido Anderson Felipe do Nascimento, como medida de Justiça” (fl. 3, e-doc. 31).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por ter “subtraído para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, coisas alheias e móveis, a saber: dois aparelhos celulares da marca Samsung, modelos J4 e J7, de propriedade de SANDRO RONALDO MATOS DA SILVA” (fl. 99, e-doc. 2).



    9. O juízo da Primeira Vara Criminal da regional de Bangu/RJ (Ação Penal n. 0183717-75.2021.8.19.0001) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando foi preso em flagrante o recorrente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória: 



    “A materialidade e a autoria do crime decorrem do APF de fls.8/40, do Laudo de Exame de Descrição de Material de index 175 e dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A vítima SANDRO RONALDO narrou como foi a prisão do acusado e como foi feito o rastreamento do aparelho e foram encontrados a capa do telefone e a arma de brinquedo usada na empreitada criminosa, tendo inclusive dito em juízo que a reconhecia: ‘que os fatos são verdadeiros; que roda num aplicativo e parou para logar; que foi abordado pelo acusado com uma arma e lhe mandou descer; que o acusado levou os dois telefones e mandou o acusado embora; que foi para casa e rastreou os telefones; que não andou no carro com o acusado; que o local do rastreio do telefone batia na praça; que ligou para um amigo e foi para o local; que a localização estava em duas casas; que não tinha a localização certa da casa; que o acusado saiu da casa e enquadrou o acusado; que a casa era do outro lado da praça onde foi abordado; que reconheceu o acusado e ele disse que era seu irmão; que o acusado ficou perto; que o acusado voltou para dentro de casa e escondeu o telefone; que o acusado autorizou a entrada e encontrou a capa; que viu o simulacro 38; que somente um deles tinha capa; que somente rastreou o J4; que na hora achou que era uma arma de verdade; que o simulacro apreendido era a arma de brinquedo usado no crime; que a casa era do acusado; que entrou e havia muito lixo; que parecia casa de ‘cracudo’; que os celulares custavam cerca de R$ 700,00; que somente rodava com um e deixava o outro parado ao lado; que reconheceu o acusado no local, na delegacia e em juízo; não teve dificuldade para reconhecer o acusado em juízo; que foi ao local entre 4 e 5 horas após o roubo; que o acusado esperou chamar a policia; que quando falaram que o telefone estava la dentro o acusado entrou e desligou o aparelho; que estava rastreando quando a policia chegou e somente foi encontrada a capa; (...)’. 



    O Policial Militar João Vilela prestou depoimento no mesmo sentido que a vítima narrando apenas o que ouviu dela. 



    Na oportunidade de seu interrogatório, o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio conforme index 200. 



    Nos crimes de roubo, a palavra da vítima assume relevância diferenciada, uma vez ter sido esta quem vivenciou todas as emoções e traumas do cenário delitivo, ainda mais quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em comento. (...)



    A dinâmica delitiva foi narrada de forma minuciosa pela vítima foi corroborando com os demais elementos de provas carreados aos autos, dentre eles o depoimento prestado na DP de index Que o comunicante é motorista de aplicativo Uber; Que no dia 15 de agosto de 2021 por volta de 20h00min parou o seu veículo Renault Logan, placa QQG7I65 na Rua Cosmorama, em Realengo-RJ para mexer no aplicativo da Uber e um indivíduo até agora identificado como ANDERSON FELIPE NASCIMENTO DA SILVA se aproximou a pé do veículo do declarante e questionou ‘TÁ FAZENDO O QUE AÍ?’; Que o declarante respondeu ‘SOU MOTORISTA DE APLICATIVO’ e ANDERSON determinou o declarante descesse do veículo; Que ao descer do veículo ANDERSON levantou sua camisa e mostrou em sua cintura um revólver, que agora sabe-se tratar de um simulacro e disse: ‘FICA ALI NO CANTO!’ mandando que o declarante ficasse um canto e Anderson entrou no veículo do declarante e subtraiu dois telefones celulares, ambos samsung, um modelo J4 avaliado em aproximadamente R$ 300,00 e outro J7 avaliado em aproximadamente R$ 350,00; Que em seguida Anderson determinou por qual rua o declarante deveria ir embora e em qual rua deveria entrar; Que após chegar em casa, o declarante por meio do telefone de sua esposa rastreou os telefones que foram subtraídos; Que e em seguida dirigiu-se até o local indicado pelo GPS juntamente com um amigo de nome LEONARDO; Que ao chegar de carro no local, sem saber em qual casa estava o telefone, ANDERSON FELIPE NASCIMENTO DA SILVA se aproximou do carro e perguntou ‘ESTÁ FAZENDO O QUE AÍ?’; Que imediatamente o declarante reconheceu Anderson como o homem que o havia assaltado e juntamente com seu colega, o declarante desceu do carro e disse que iria ligar para a Polícia Militar; Que Anderson começou a negar dizendo que não foi o mesmo que havia assaltado, mas sim um irmão gêmeo seu; Que enquanto falava com a central da Polícia Militar no telefone, Anderson entrou dentro da própria casa e desligou o GPS do telefone celular; Que em seguida, a Polícia Militar chegou no local e vasculhou no interior da residência de Anderson na companhia do mesmo, e foi encontrada apenas a capa do telefone que pertence ao declarante e o simulacro que fora utilizado para o assalto, simulacro que o declarante reconhece como sendo o mesmo objeto utilizado para assaltá-lo; Que o declarante RECONHECE DE FORMA INEQUÍVOCA ANDERSON FELIPE NASCIMENTO DA SILVA COMO AUTOR DO ROUBO PERPETRADO CONTRA O DECLARANTE; Que ambos os telefones celulares não foram recuperados. E mais não disse.Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o presente Termo que, ido e achado conforme, assina com o(a) Vítima. 



    Ademais, os depoimentos dos Policiais Militares, em juízo, estão em perfeita sintonia com as declarações prestadas em sede policial, bem como acordo com todo o acervo probatório juntados no autos, incidindo no presente caso o enunciado 70 do TJRJ. 



    Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado em sede policial, eis que o artigo 226 do CPP traça apenas normas gerais para o reconhecimento e não tem efeito vinculativo. (...)



    Outrossim, a vítima reconheceu o acusado em juízo conforme fl.202, tendo afirmado em sede policial que tem certeza de que a pessoa que lhe abordou na porta de onde houve o rastreio do celular foi o acusado conforme transcrito acima em seu depoimento prestado em sede policial. (...)



    Não procede a alegação defensiva de que houve qualquer quebra da cadeia de custodia, eis que o acusado foi reconhecido pela vítima por duas vezes, tanto em sede policial como em juízo, sendo certo que ficou comprovado nos autos que antes da chegada da policia e após abordar a vítima ele entrou no imóvel e desligou o GPS do aparelho celular. 



    O fato dos Policiais Militares terem entrado na casa e localizado a capa do aparelho celular e o simulacro utilizado na empreitada criminosa é um indício muito forte de que o aparelho tenha sido subtraído pelo acusado na medida em que o mesmo foi rastreado pela vítima no local. 



    Não existe violação ao artigo 5º XII da CRFB já que as fundadas suspeitas para a entrada no domicilio sem mandado judicial decorrem do fato da vítima ter rastreado o telefone celular, o que possibilitou que fosse encontrado apenas a capa do aparelho. Por fim, ressalto que deve ainda ser afastada a quebra da cadeia de custodia na medida em que a defesa não comprova seu prejuízo pelo encontro da prova no interior da casa do acusado na medida em que sua condenação poderia ser baseada apenas no duplo reconhecimento do acusado (na DP e em juízo) após a vítima ter rastreado o local onde o telefone se encontrava escondido. Não existem causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade que possam isentar os acusados de pena. 



    Passo a fixar a pena na forma do artigo 59 e 68 do CP. 



    1ª FASE: Analisando as oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, verifico que a pena deve ser fixada no valor minimo legal eis que a culpabilidade é inerente ao tipo pena e o acusado não tem maus antecedentes Ante o exposto, fixo a pena mínima em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 dias multa no valor mínimo legal. 



    2ª e 3ª FASE: Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento e diminuição de pena que possam incidir no caso em julgamento. Ante o exposto fixo a pena do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 dias multa no valor mínimo legal. 



      DO REGIME: A pena deve ser cumprida em regime semiaberto, eis que o uso de uma arma de brinquedo exige uma resposta estatal mais severa em razão da utilização de um maior grau de ameaça. 



    Ante o exposto, julga-se procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu ANDERSON FELIPE NASCIMENTO DA SILVA a uma pena 4 anos de reclusão e 48 dias multa no valor mínimo legal, a ser cumprido em regime SEMIABERTO pela prática do crime tipificado no artigo 157, CAPUT do CP 



    Condeno o réu no pagamento de custas na forma do artigo 804 do CPP, devendo eventual isenção ser analisada pelo juízo da execução. 



    Mantenho a custódia cautelar do réu, já que ele respondeu por todo o processo preso e estão mantidos os requisitos da medida cautelar já que não houve mudança na situação fática que consta na decisão de index 70/74. (...)” (fls. 99-105, e-doc. 2). 



    10. Em 11.5.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação n. 0183717-75.2021.8.19.0001 interposto pelo recorrente, para ajustar a pena de multa para dez dias, no valor mínimo legal, e estabelecer o regime inicial aberto. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior, no voto condutor do acórdão: 



    “Ab initio, cumpre salientar que a preliminar de quebra da cadeia de custódia, em razão de ausência de comprovação do rastreio do aparelho celular, se confunde com o mérito e como tal será apreciada.



    Da violação de domicílio 



    Pugna o apelante seja declarada nula a sentença, sustentando que as provas foram obtidas de forma ilícita, eis que derivadas de invasão ao seu domicílio. A nulidade aduzida não deve prosperar pelo fato de que a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida de autorização do réu.



    Assim, resta claro que inexistiu qualquer ilegalidade na atuação dos agentes da lei, que, por óbvio, não trouxe nenhuma consequência negativa ao silogismo jurídico do Magistrado, cujo convencimento se deu com base em extenso acervo probatório e à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Desta forma, está evidenciada a ausência de prejuízo ao apelante e impede, por conseguinte, a anulação do processo, em prestígio ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal. Pelas razões acima expostas, rechaço a preliminar. Do mérito. 



    Melhor sorte não assiste à defesa, na sua pretensão absolutória, ao argumento de fragilidade do acervo probatório. 



    No presente feito, a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido pelo apelante, restaram, sobejamente, comprovadas, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo, como o registro de ocorrência e aditamento, termos de declaração, auto de reconhecimento (e-docs. 8/13, 18 e 33), que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da condenação. 



    Inobstante a irresignação defensiva, a prova colhida durante a instrução criminal mostra-se firme e segura, no sentido de confirmar a empreitada criminosa atribuída ao ora recorrente, isto é, a subtração, mediante grave ameaça, consistente no emprego de palavras de ordem e de um simulacro de arma de fogo, de aparelhos celulares da vítima Sandro Ronaldo Matos da Silva.



    Consoante o caderno probatório, a vítima, que é motorista de aplicativo, parou com seu carro na Rua Cosmorama, em Realengo, quando foi surpreendido pelo recorrente, que lhe indagou ‘TÁ FAZENDO O QUE AÍ?’ para, logo em seguida, lhe determinar que saísse do veículo, mostrando um arremedo de arma. O réu subtraiu os dois aparelhos celulares do lesado e lhe indicou o caminho que deveria adotar para sair do local. 



    A vítima conseguiu rastrear os aparelhos através do GPS, que indicou estar o bem localizado na rua Vicência, em Realengo, razão pela qual dirigiu-se ao local, em companhia de um amigo, onde o acusado se aproximou do veículo, sendo reconhecido pelo lesado, que acionou a Polícia Militar. 



    Com a chegada dos policiais, o acusado, como dito alhures, permitiu o acesso a sua residência, onde os brigadianos apreenderam o simulacro de arma de fogo e a capa de um dos aparelhos subtraídos de Sandro. Entretanto, os telefones celulares não foram localizados. 



    É cediço que, em se tratando de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial relevância, notadamente, porque a única intenção do lesado é a de colaborar na realização da Justiça. Na hipótese em testilha, o depoimento do lesado mostra-se coerente e harmônico com suas declarações em sede policial, descrevendo com clareza toda empreitada criminosa.



    (...)



    Cumpre ressaltar que, não obstante os aparelhos telefônico não tenham sido encontrados na residência do réu, local que teria sido apontado pelo rastreador, é certo que, no imóvel, foi apreendida a capa de um dos objetos. Frise-se que entre o acusado se deparar com a vítima nas proximidades de sua residência e a chegada dos agentes da lei houve tempo suficiente para que este interrompesse o sinal do GPS, bem como se desfizesse ou escondesse os bens subtraídos. 



    Não se pode olvidar que o lesado procedeu ao reconhecimento do roubador ao reencontrá-lo na rua, assim como em sede policial e, posteriormente, em juízo. 



    Neste contexto, afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não há prova do rastreio do sinal dos aparelhos telefônicos, posto que a motivação para ingresso e busca na residência do acusado decorreu da identificação do réu, pela vítima, quando o viu na rua.



    Destarte, o acervo probatório dos autos é apto e suficiente para escorar a sentença condenatória, não sendo cabível o acolhimento da pretensão absolutória. 



    Da dosimetria 



    A reprimenda merece pequeno reparo, tão somente, para ajustar a pena de multa, que deve manter proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 



    No caso em exame, a reprimenda final manteve-se no patamar mínimo, porém, quanto à multa esta foi estabelecida à razão de um dia para cada mês de reclusão, ou seja, o Magistrado a quo adotou o critério Bias Gonçalves, que não é reconhecido por este Colegiado. 



    Assim, a sanção de multa não pode se afastar do menor patamar, isto é, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Igualmente, assiste razão à defesa ao pugnar pelo abrandamento do regime prisional. 



    Entendeu o douto sentenciante por estabelecer o regime prisional semiaberto ao argumento de que a conduta foi praticada com o emprego de um simulacro de arma de fogo. 



    Com efeito, a utilização de um arremedo de arma não extrapola a elementar do tipo. Logo, a fundamentação exarada afigura-se inapta para o recrudescimento do regime prisional, o qual deve, no caso em exame, ser estabelecido em correspondência ao quantum de pena impingida. Isto posto, fixa-se o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção.



    Isto posto, fixa-se o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção.



    Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária qualquer manifestação pormenorizada do Colegiado, posto que toda matéria versada foi, implícita ou explicitamente, considerada na solução da controvérsia. Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores é assente, no sentido de que adotada uma diretriz decisória, reputam-se repelidas todas as argumentações jurídicas em contrário. 



    Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, tão somente, para estabelecer a pena de multa em 10 dias, à razão unitária mínima e, fixar o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção” 
(fls. 29-34, e-doc. 2).



    11. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade por invasão a domicílio e quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas. Concedeu em parte o habeas corpus apenas “para determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do